Tribunal: STF
Processo: HC 248464
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática prolatada no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado naquela Corte. 



    Em apertada síntese, o que busca o impetrante a retificação do cálculo de tempo de expiação do paciente, sob a assertiva haver menor tempo a cumprir para o alcance da progressão de regime, tendo em vista a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da LEP.



    Para tanto, esclarece o impetrante (eDOC 1, p. 2):



    O Paciente passou pelas seguintes condenações: art. 157, §2º, INCISO I do Código Penal nos anos de 2007/2008, e depois no ano de 2015 teria supostamente voltado a delinquir, conforme processo nº 0003271-91.2015.8.26.0066 e só no ano de 2020, após 5 (cinco) anos desde a última condenação, teve outra condenação por tráfico, conforme processo nº 0006408-76.2020.8.26.0066. 



    Por isso, a impetrante entende que o paciente não é reincidente na prática de crime hediondo, de modo que correta seria a utilização de percentual de 40%, e não de 60%, para fins de benefícios. 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    2.1. O mandamus não merece processamento.



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, dado o cabimento de agravo regimental, não esgotada a jurisdição antecedente. Do contrário, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, atacou-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandamus lá impetrado.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Assim se manifestou a autoridade apontada como coatora (eDOC 2, pp. 84-86):



    Quanto ao mérito, segundo entendimento firmado nesta Corte, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da LEP, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito.



    (...)



    No caso, verifica-se que o Tribunal de origem considerou o paciente como reincidente específico em crime equiparado a hediondo, mantendo o percentual de 60% para fins de progressão de regime, em razão da existência de duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, em relação às quais não houve o decurso do período depurador, não tendo sido utilizada a condenação referente ao crime de roubo para tal fim. 



    Nessa linha, sendo o paciente reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo sem resultado morte, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ.



     Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    A Corte estadual destacou que o paciente ostenta reincidência genérica, por roubo, e específica, por tráfico, verbis (eDOC 2, pp. 51-52):



    As penas partiram de um sexto acima do mínimo pela condenação definitiva pelo crime de roubo mencionado (fls. 27/28). Em seguida, o magistrado aplicou novo acréscimo de um terço pela reincidência específica (fl. 27), resultando nas penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de setecentos e setenta e sete dias-multa, no piso. 



    Insurge-se o apelante contra a fração utilizada para aumento pela reincidência, postulando que seja estabelecida em um sexto. 



    Parcial razão lhe assiste. 



    A fração usualmente utilizada para uma única condenação caracterizadora reincidência é a de um sexto; em se tratando de uma condenação geradora de reincidência específica, adota-se a fração de um quinto, o que leva as penas ao resultado final de sete anos de reclusão e pagamento de seiscentos e noventa e nove dias-multa, no piso. 



     Em que pesem os argumentos do impetrante, não antevejo ilegalidade flagrante no ato coator ora vergastado, pois o entendimento ali consignado é consentâneo com a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte.



     A respeito, cito recente precedente emanado pela Segunda Turma deste STF:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 215.771 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.08.2022 REPUBLICAÇÃO: DJe 05.09.2022)



     No mesmo sentido, cito ainda: HC 215.182 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31.08.2022; HC 215.789 AgR, Rel. Min ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.08.2022 ; HC 216.809, decisão monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 08.09.2022; HC 214.741, decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.05.2022; HC 215.832/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21.06.2022; HC 215.831/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.06.2022.



     Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



     3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente